Tribunal: TJPA
Processo: 0014771-79.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014771-79.2020.8.14.0401

APELANTE: JUSCELINO SOARES DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DUPLAMENTE MAJORADO. NEUTRALIDADE DOS BONS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA FÍSICA E EXCLUÍDA A PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 303, §1º, c/c art. 302, I e IV, do CTB, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (ii) a consideração dos bons antecedentes na dosimetria da pena; e (iii) a redução da pena de multa. O Ministério Público requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento da apelação, com a exclusão, de ofício, da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os bons antecedentes do apelante devem ser considerados favoravelmente na dosimetria da pena; e (ii) saber se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos; (iii) verificar se a pena foi corretamente dosada; (iv) verificar o cabimento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No ordenamento jurídico pátrio, elementos como a primariedade não são considerados mérito a ser premiado, pois é dever do cidadão observar as normas jurídicas e, consequentemente, abster-se de cometer ilícitos. Assim, a vida pregressa daquele que delinque pela primeira vez é encarada com neutralidade, ao passo que a reincidência agrava a situação do agente que comete novas infrações penais após o trânsito em julgado de condenação anterior.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito não é cabível, pois remanesce um vetor negativo na análise das circunstâncias judiciais, o que impede a aplicação do benefício nos termos do art. 44, III, do CP.

5. De ofício, promove-se a readequação da dosimetria, neutralizando os vetores de culpabilidade, motivos e consequências do crime, e considerando desfavorável apenas o vetor das circunstâncias do delito. A pena definitiva foi redimensionada para 1 (um) ano de detenção.

6. A pena de multa deve ser excluída, pois o crime tipificado no art. 303 do CTB não a prevê em seu preceito secundário. Tampouco se trata de multa reparatória prevista no art. 297 do CTB, que não foi pleiteada na denúncia.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal não provida, com readequação da pena privativa de liberdade e exclusão da pena de multa de ofício.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, III, 59, 68, 77, II e III, 297; CTB, arts. 302, I e IV, 303, §1º, 297.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1214.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, com redimensionamento da pena privativa de liberdade e exclusão da pena de multa de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Juscelino Soares da Silva Junior, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 303, §1º c/c os incisos I e IV do artigo 302, do CTB, à sanção de 3 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
(cf. ID 11742039).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (b) que os bons antecedentes do réu sejam considerados na dosimetria da pena; (c) e a redução da pena de multa

(cf. ID 11742049).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 11742052)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso, mas que, de ofício, seja excluída a pena de multa (cf. ID 12107388).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia
que os bons antecedentes do réu sejam considerados na dosimetria da pena. Além disso, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a redução da pena de multa

Pois bem.

Quanto à consideração dos bons antecedentes na dosagem da pena, não assiste razão ao réu.

No ordenamento jurídico pátrio, elementos como a primariedade não são considerados mérito a ser premiado, pois é dever do cidadão observar as normas jurídicas e, consequentemente, abster-se de cometer ilícitos. Assim, a vida pregressa daquele que delinque pela primeira vez é encarada com neutralidade, ao passo que a reincidência agrava a situação do agente que comete novas infrações penais após o trânsito em julgado de condenação anterior. Portanto, agiu corretamente o d. Juízo
a quo
ao considerar neutros os antecedentes criminais do apelante.

Por outro lado, verifico a necessidade de readequação dos vetores desabonados pela MM. Magistrada, providência que adotarei de ofício, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação. Para melhor análise, transcrevo a fundamentação empregada na primeira fase da dosimetria da pena (ID 11742039):

Analisando as circunstâncias, entendo que o réu agiu com
elevado grau
de culpabilidade, não possui antecedentes, nada se pode extrair de sua conduta social, os motivos do crime se traduzem na irresponsabilidade do transportador público, que, em face de sua ganância, muitas das vezes, mesmo sem autorização do Poder Público colocam estas vans na cidade, colocando-se o réu à disposição para dirigir o veículo, ainda que inabilitado, a conseqüência extrapenal do delito foram os prejuízos das vítimas com as perdas de seus veículos que estavam corretamente estacionados e foram atingidos pela van que o réu dirigia. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa. As circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis ao réu, posto que se encontrava em local público, com grande movimentação de pedestres e carros, quando cometeu o crime.

À vista do excerto, constato que quatro foram os vetores desabonados: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

O vetor da culpabilidade deve ser neutralizado, uma vez que sequer foi fundamentado, limitando-se a MM. Magistrada a afirmar que “o réu agiu com elevado grau de culpabilidade”, sem explicitação dos elementos concretos que justificariam tal avaliação.

Da mesma forma, deve ser neutralizado o vetor relativo aos motivos do crime, pois,
data maxima venia
, a fundamentação utilizada parece externar a indignação da nobre julgadora em relação aos proprietários de veículos de transporte alternativo e sua suposta ganância. Tal argumentação, além de genérica, não se aplica ao réu, pois consta nos autos que ele apenas dirigia um veículo pertencente a terceiro.

Ademais, há ainda menção no referido vetor ao fato de que o apelante conduzia o veículo sem habilitação, circunstância que constitui uma das causas de aumento da pena pela qual ele foi condenado. Tal fator deve ser realocado para o vetor das circunstâncias do crime, mantendo-se apenas a majorante prevista no inciso IV do artigo 302 c/c §1º do artigo 303 do CTB, para o aumento da pena na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do CP.

Quanto às circunstâncias do crime, além da inclusão da majorante mencionada acima, mantenho o fundamento empregado pelo d. Juízo
a quo
, considerando que o local do acidente era, de fato, uma área de intensa movimentação de pessoas.

Finalmente, neutralizo o vetor relativo às consequências do crime, pois não há comprovação nos autos do efetivo prejuízo causado às vítimas.

Em razão dos ajustes efetuados, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, em observância aos ditames do artigo 68 do Código Penal, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo diploma repressivo.

Na primeira fase, vejo que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano do patamar mínimo em abstrato do crime, em face de quatro vetores desfavoráveis. Assim, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, consoante exposto acima, promovo a redução proporcional da pena-base, conforme Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, para fixá-la em 9 (nove) meses de detenção.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, motivo por que mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Remanesce a majorante do inciso
IV, do artigo 302 c/c §1º do artigo 303 do CTB
. Assim, aumento a pena provisória de referência em 1/3 (um terço), para torná-la definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como pleiteado pela defesa, ante a existência de um vetor negativo: as circunstâncias do crime. Portanto, não está preenchido o requisito subjetivo previsto no inciso III do artigo 44 do CP. Pelo mesmo fundamento, também não promovo a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, II e III, do mesmo diploma legal.

Por fim, verifico que o apelante foi indevidamente condenado ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, eis que o tipo penal em questão não prevê a pena de multa em seu preceito secundário. Tampouco se trata da multa reparatória prevista no artigo 297 do CTB, a qual é destinada à vítima e deve ser expressamente pleiteada na denúncia, o que não ocorreu (ID 11742014). Por essa razão, também de ofício, excluo a multa da condenação, restando prejudicado o pedido de redução formulado no apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento do recurso, mas, de ofício, redimensiono a pena privativa de liberdade do apelante e excluo a pena de multa da condenação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025